Tribunal: TJPA
Processo: 0001044-96.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001044-65.2011.8.14.0133
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

REPRESENTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: JOSE TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECOLHIMENTO DE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. INSS. COMPETÊNCIA FEDERAL ACOLHIDA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E SALDO DE SALÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

II-
O interesse processual do INSS, para reclamar o repasse de créditos previdenciários, atrai a competência da Justiça Federal para julgamento dos feitos dessa natureza. Inteligência do inciso I, do art. 109, da CF/88. Preliminar acolhida.

III
- O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que é cabível o pagamento de saldo de salário e depósitos de FGTS aos contratos irregulares, o que ocorreu,
in casu.
Uniformização do entendimento no Recurso Extraordinário nº 596478/RR;

IV
– Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Apelado e, em harmonia com a jurisprudência pátria e com o disposto no art.19-A da Lei nº 8.036/90, resta incontroverso que as únicas parcelas devidas ao trabalhador que detém a declaração de nulidade de seu contrato de trabalho temporário são: o salário pelo período trabalhado e aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Desta forma, a sentença deve ser reformada, para excluir da condenação
os créditos referentes a adicional de insalubridade, indenização de despesas de transporte, férias integrais e proporcionais, 1/3 constitucional, décimo terceiro salário integral e proporcional, bem como a incidência do FGTS sobre mencionadas parcelas;

IV – Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações de cobrança de débitos de FGTS contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa. Súmula nº 85/STJ.

V
–
Os valores relativos ao FGTS deverão ser atualizados
acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG) e Tema 810
(RE nº 870.947) fixado pelo STF.

VI- Honorários advocatícios mantidos, reconhecendo a sucumbência recíproca. Arbitramento na fase de liquidação, suspensão da exigibilidade para a apelada, por ser beneficiária da justiça gratuita.

IX – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

X - Em
sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente reformada.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 0001044-65.2011.8.14.0133

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARITUBA

PROCURADOR: ARIEL FRÓES DE COUTO

APELADO: JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA

ADVOGADO(A): PEDRO BARREIROS DA ROCHA JÚNIOR (OAB/PA Nº 15.220)

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA
,

manifestando o seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Marituba, nos autos da Ação de Nulidade de Contrato Administrativo c/c pagamento de verbas rescisórias, no qual foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pleito, no seguinte sentido:

Diante da farta fundamentação exposta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município ao cumprimento das seguintes obrigações:

Pagamento de saldo de salário de 10 (dez) dias, referente ao mês de fevereiro de 2011;

Efetivação dos depósitos de FGTS relativos às verbas remuneratórias pagas ou devidas ao autor em decorrência da relação de trabalho havida no período de (02.02.2006 a 10.02.2011), com os devidos encargos calculados pela Receita Federal;

Pagamento de adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração mensal recebida no período de fevereiro de 2006 a maio de 2009, com os devidos reflexos sobre 13º salário, férias + 1/3 e FGTS.

Pagamento de

1/12 avos de 13º salário proporcional, referente ao mês de janeiro de 2011, com o respectivo recolhimento de FGTS, (art. 19-A, da Lei nº. 8.036/90).

Pagamento de férias integrais dos períodos concessivos de 2009 e de 2010, verbas que devem ser pagas com o acréscimo constitucional de 1/3 (art. 7º, XVII, da CF) e com os respectivos recolhimentos de FGTS (art. 19-A, da Lei nº. 8.036/90)

Pagamento de indenização pelas despesas com transporte, em valor equivalente a 02 (duas) passagens de ônibus, de segunda a sábado, durante todo o período de trabalho (02.02.2006 a 10.02.2011), com a necessária exclusão dos períodos de gozo de férias e dos feriados municipais, estaduais e nacionais;

Efetivação do recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos valores pagos ou devidos à autora em decorrência da relação havida no período de 02.02.2006 a 10.02.2011, com os devidos encargos calculados pela Receita Federal;

Pagamento de correção monetária e de juros, nos termos do tópico XVI, desta sentença.

Considerando a sucumbência recíproca entre as partes, condeno o autor e o município ao pagamento de honorários advocatícios, cujos percentuais serão fixados após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, com a ressalva de que o texto legal assegura nova fixação de honorários advocatícios para a hipótese de cumprimento de sentença.

O valor das verbas poderá ser apurado em liquidação, desde que haja requerimento do credor ou do devedor, na forma do art. 509 do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas tendo em vista a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/15 e o fato de que o autor foi beneficiado anteriormente com a gratuidade judiciária, no havendo, portanto, custas ou qualquer outra despesa a ser reembolsada.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Ofício ao INSS, informando os dados do autor, encaminhando cópia do julgamento do caso e solicitando informações sobre os valores das contribuições eventualmente devidas em decorrência desta ação.

Em suas razões, o Município apelante suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para executar as contribuições previdenciárias do pacto laboral, bem como a ilegitimidade do requerente para pleitear a comprovação dos recolhimentos previdenciários e pagamentos de indenização em dobro das contribuições.

No mérito, alegou que a manutenção da sentença, na forma como lançada, viola a legislação, posto que a apelada tinha consciência de que seu contrato de trabalho era temporário, o qual podia ou não, a critério da Municipalidade, ser renovado e que o contrato firmado era de cunho administrativo, não lhe gerando direito ao percebimento de verbas de caráter celetista, mormente o FGTS, pelo que pugnou pela reforma da sentença de mérito. Requereu, também, a reforma dos honorários advocatícios.

Desse modo, pugnou pelo improvimento do recurso, para que seja deferido apenas o pagamento do saldo de salário relativos aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro/2011.

O apelado apresentou contrarrazões (id. nº 1368374), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público do Estado do Pará nesta instância, o Exmo. Procurador de Justiça Cível, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ab nitio
, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do novo CPC/15, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da nova lei processual.

PRELIMINAR

Inicialmente, considerando que a sentença foi prolatada contra o Município de Marituba e de forma ilíquida, se faz necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Novo Código de Processo Civil,
pelo que suscito de ofício a

PRELIMINAR DE REEXAME NECESSÁRIO.

Pois bem, c
onforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória.

Neste sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido.
(REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Assim, não obstante a omissão do Juízo singular neste feito, conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença. Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
REEXAME NECESSÁRIO,
pelo que passo a analisá-los conjuntamente.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA EXECUTAR AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PACTO LABORAL. ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA PLEITEAR A COMPROVAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS.

O apelante suscita a incompetência da justiça estadual para executar as contribuições previdências do pacto laboral e a ilegitimidade da parte para pleitear a comprovação das contribuições previdenciárias.

A sentença condenou o réu/apelante ao recolhimento das verbas previdenciárias junto ao INSS.

Todavia cumpre ressaltar que o trabalhador não é legitimado para postular a comprovação do repasse das verbas previdenciárias, uma vez que o credor previdenciário é o INSS, que possui interesse em receber o repasse dos valores descontados dos trabalhadores.

Desse modo, cabe a autarquia o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores, já que o destino dessa receita é subsidiar o sistema da previdência e assistência social.

Ademais, sendo o INSS uma autarquia Federal, a matéria deve ser discutida perante a Justiça Federal, devendo, portanto, ser acolhido a preliminar arguida, pelo fato de não ser competência da Justiça Comum a comprovação do mencionado recolhimento.

Não obstante, o artigo 16, § 3º da Lei nº 11.457/07 estabelece a competência da Procuradoria Geral Federal para processar a cobrança das contribuições previdenciárias,
in verbis
:

Art. 16. A partir do 1o (primeiro) dia do 2o (segundo) mês subsequente ao da publicação desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras multas previstas em lei, relativos às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei, constituem dívida ativa da União.

§ 1º A partir do 1o (primeiro) dia do 13o (décimo terceiro) mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o disposto no caput deste artigo se estende à dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE decorrente das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei.

§ 2º Aplica-se à arrecadação da dívida ativa decorrente das contribuições de que trata o art. 2o desta Lei o disposto no § 1o daquele artigo.

§ 3º Compete à Procuradoria-Geral Federal representar judicial e extrajudicialmente:

I - o INSS e o FNDE, em processos que tenham por objeto a cobrança de contribuições previdenciárias, inclusive nos que pretendam a contestação do crédito tributário, até a data prevista no § 1o deste artigo;

II - a União, nos processos da Justiça do Trabalho relacionados com a cobrança de contribuições previdenciárias, de imposto de renda retido na fonte e de multas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações do trabalho, mediante delegação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Nesse sentido, coleciono decisão da 1ª Turma de Direito Público neste mesmo sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF ? LIMITAÇÃO DE CRÉDITOS.
RECOLHIMENTO DE VERBAS PREVIDENCÁRIAS - LEGITIMADO O INSS - COMPETÊNCIA FEDERAL.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ? FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão; 2. Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações de cobrança de débitos de FGTS contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa;
3. O interesse processual do INSS, para reclamar o
repasse
de créditos previdenciários, atrai a competência da Justiça Federal para julgamento dos feitos dessa natureza. Inteligência do inciso I, do art. 109, da CF/88;
(...) 7.
Apelação
conhecida e parcialmente provida. (2017.01284455-68, 173.170, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-11).

Assim, sendo o INSS uma autarquia federal e, diante de seu interesse processual, necessariamente, a matéria em voga deverá ser discutida da seara da Justiça Federal, a teor do inciso I, do art. 109, da CF/88.

Nesse sentido, acolho a preliminar arguida e reformo a sentença neste ponto, pelo fato de não ser de competência da Justiça Comum a comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária.

MÉRITO

Tratam os autos de Ação Ordinária, pela qual pretende o autor/apelado o reconhecimento ao direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário e verbas relativas a férias, décimo terceiro salário, saldo de salário, adicional de insalubridade, horas extras, repouso semanal remunerado e seus reflexos, em razão da nulidade do contrato temporário de trabalho por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre as diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto de nível superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se, perante o Supremo Tribunal Federal, o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais,

Portanto, patente o direito da ora recorrido de perceber os valores relativos ao FGTS e o saldo de salário.

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, se opõe a práticas desse jaez.

REEXAME NECESSÁRIO

Em sede de reexame necessário, analisando a sentença monocrática, observo que o juízo de primeiro grau condenou o apelante o pagamento do FGTS do período de 02/02/2006 a 10/02/2011, bem como adicional de insalubridade de 20% sobre a remuneração mensal recebida no período de fevereiro de 2006 a maio de 2009, com reflexos sobre 13º salário, férias e FGTS, pagamento de 1/12 avos de 13º salário proporcional referentes ao mês de janeiro de 2011, com respectivo recolhimento de FGTS, férias integrais do período de 2009 a 2010, indenização pelas despesas com transporte.

Nestes pontos, incorre em erro o Juízo
a quo
.

Decerto que é devido FGTS ao apelado em razão do seu contrato de trabalho temporário firmado que foi, em evidente violação ao regramento, renovado inúmeras vezes. Todavia, a cobrança de tal parcela deve observar o prazo prescricional aplicável ao caso, o qual já ficou pacificado ser
aquele previsto para as pretensões contra a Fazenda Pública, qual seja, o período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Esta orientação é a que vem sendo adotada pelo colendo STJ que, em consonância com toda a jurisprudência nacional, também tem entendido que o prazo aplicável é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. 1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.
Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004. 2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública. 3. Recurso especial provido.” (STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifos).

Com relação às verbas referentes ao adicional de insalubridade, férias, décimo terceiro salário, indenização de despesas com transporte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 596478-7/RR, excluiu referidas parcelas nas condenações impostas à Fazenda em razão das renovações de contratos temporários.

Vejamos o julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RELAÇÃO DE CARÁTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. DECISÃO Vistos. Cuida-se de recurso especial interposto por NATÁLIA DE SOUZA ANDRADE, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (fl. 217, e-STJ): "
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS, EXCETO SALDO DE VENCIMENTO. FGTS. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NOS AUTOS DO RE 596478-7/RR.
INAPLICABILIDADE. VERBA ESTRANHA À RELAÇÃO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a contratação temporária não pode ter por objeto a seleção ou recrutamento de pessoal para atividades ordinárias ou permanentes do órgão público, porquanto a norma inserta no artigo 37, IX, da Constituição da República, trata de hipóteses anômalas, de exceção, não podendo se tornar prática comum na Administração Pública, pena de ofensa ao principio do concurso público.
2. São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. 3. Sendo os contratos nulos de pleno direito, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República.
4. Ainda que se adote entendimento no sentido de que referidos contratos, embora nulos, geram alguns efeitos jurídicos, a parte autora não faz jus ao recebimento de indenização pelo não recolhimento do FGTS e multa de 40% (quarenta por cento), por tratar-se de verba estranha à relação de Direito Administrativo. (...) DO DIREITO AO FGTS Com efeito, o entendimento manifestado no acórdão estadual não merece reparos. Isso porque o direito ao FGTS não é garantido ao servidor público admitido por contrato temporário excepcional, mas apenas para o trabalho oriundo de investidura em cargo ou emprego público, posteriormente anulado por descumprimento do princípio do concurso público insculpido no art. 37, § 2º, da CRFB/88. Desse modo, não há falar em direito aos respectivos depósitos. 2. A controvérsia foi solvida pelo acórdão recorrido com esteio em fundamento constitucional (art. 37, IX da CF/88)à luz da excepcional possibilidade de contratação temporária de Servidores para atender o interesse público; no contexto, revela-se imprópria a insurgência veiculada em Recurso Especial, nos termos do art. 105, inciso III da Constituição Federal (...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, caput, do CPC, nego provimento ao recurso especial.

(STJ - REsp: 1485297 MG 2014/0252133-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 04/02/2015)

Sendo assim, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, os casos de contratação como na situação sob enfoque, são nulos de pleno direito, ou seja, não geram efeitos ao trabalhador em relação às verbas trabalhistas. Todavia, por ser uma hipótese anômala, em que a Administração Pública viola o princípio do concurso público, não pode se tornar uma prática comum, de modo que são devidos ao servidor o saldo salário e o pagamento do FGTS, sem a multa de 40% (quarenta por cento).

Deste modo, excluo a incidência do FGTS sobre as
férias e décimo terceiro salário, bem como a condenação ao pagamento de férias integrais e proporcionais e décimo terceiro salário, adicional de insalubridade e indenização com despesas com transporte eis que o ora apelado não faz jus.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Neste capítulo, verifico que incorreu novamente em erro o Juízo de piso,
porquanto o cálculo de correção do crédito do apelado
deverá observar a regra seguinte:
No que tange ao consectário legal da correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão do dia (20/09/2017), ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 870.947
(TEMA 810 do STF
), se pronunciou pela inconstitucionalidade do art. 1-F da Lei nº 11.960/09, na parte que disciplina a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida, na forma do artigo 214, § 1º do CPC/73.

Esclareço que a modulação poderá sofrer alteração com o julgamento dos Embargos de Declaração na Suprema Corte.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Verifica-se que o apelante requer a reforma dos honorários advocatícios, em virtude do juiz de piso ter reconhecido a sucumbência recíproca.

Na petição inicial, o autor requereu a condenação do Ente Público ao pagamento de saldo de salário referente aos dez dias do mês de fevereiro de 2011; FGTS; 13º salário; adicional de insalubridade; horas extras; repouso semanal remunerado, aviso prévio, vale transporte de todo pacto laboral e seus reflexos; recolhimento de contribuição previdenciária de todo pacto laboral.

Na sentença, foi reconhecido o direito ao pagamento de saldo de salário, fgts, adicional de insalubridade, 13º proporcional, férias integrais, indenização pelas despesas com transportes, recolhimento das contribuições previdenciárias.

No entanto, em virtude da reforma da sentença, que excluiu da condenação
os créditos referentes a adicional de insalubridade, indenização de despesas de transporte, férias integrais e proporcionais, 1/3 constitucional, décimo terceiro salário integral e proporcional, bem como a incidência do FGTS sobre mencionadas parcelas, mas manteve o pagamento do saldo de salário e do Fgts ao autor
, entendo ser pertinente a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC/15.

Assim, diante da existência de sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com os honorários advocatícios de forma proporcional, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

Assim, diante da existência de sucumbência recíproca, as partes devem arcar com os honorários advocatícios de forma proporcional, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

Ressalto que em razão do apelado ser beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade dos honorários devidos pela mesma, nos termos do artigo 12, da Lei nº 1.060/50.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
do recurso de APELAÇÃO do MUNICÍPIO DE MARITUBA, e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
.

Em sede de Reexame Necessário, reformo parcialmente a sentença do Juízo de piso para modificar
a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação, nos termos da fundamentação suso,
reconhecendo o direito do apelado em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Consoante fundamentação supra,
excluo da condenação os créditos referentes a adicional de insalubridade, indenização de despesas de transporte, férias integrais e proporcionais, 1/3 constitucional, décimo terceiro salário integral e proporcional, bem como a incidência do FGTS sobre mencionadas parcelas.

Por fim, com relação aos honorários advocatícios, mantenho a sucumbência recíproca e, na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil/2015, determino que se compense os honorários de advogado, arcando cada parte com
pró-labore
devido do seu respectivo patrono/procurador, ficando o apelado suspenso do pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo
12, da Lei nº 1.060/50.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2020